Tribunal: TJBA
Processo: 8010361-51.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8010361-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: ANTONIO DO CARMO BATISTA e outros (7)

Advogado(s)
:
NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGALIDADE DO ART. 2º, DA RESOLUÇÃO N. 15/2015. REQUISITOS DO ART. 976 DO CPC. NÃO CONSTATAÇÃO DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE INADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido
de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas para fins de fixação de tese quanto à legalidade do art. 2º da Resolução n. 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
estão preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC para fins de admissão do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos d
o art. 976 do CPC, é cabível a instauração do IRDR quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4. Na hipótese em análise, inexiste efetiva e atual repetição de processos sobre a mesma controvérsia, haja vista que, desde setembro/2024 a setembro/2025, cerca de 13 novas decisões foram proferidas reafirmando a referida tese.

5. Para mais,
não há controvérsia jurídica disseminada sobre o tema; isso porque a insurgência ao art. 2º da Resolução n. 15/2015 do TJBA foi deduzida por juízos específic
o
s e pontuais, sendo que a referida tese vem sendo rejeitada de maneira uniforme pelo Tribunal, sem qualquer antagonismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Incidente de resolução de demandas repetitivos inadmitido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010361-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitados
ANTONIO DO CARMO BATISTA e outros (7)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia,
em inadmitir o incidente de resolução de demandas repetitivas
, nos termos do voto do relator.